Tribunal: CARF
Processo: 16682.720866/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720866/2017-03
RESOLUÇÃO
2201-000.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se auto de auto de infração no valor de R$ 245.431,96, lavrado em
05/07/2017, pelo atraso na entrega da GFIP correspondente à competência 13/2012.
Segundo a autoridade lançadora, o contribuinte enviou a GFIP da competência
13/2012, com vencimento em 31/01/2013, somente em 08/01/2014. Assim, foi aplicada a
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720866/2017-03
2
penalidade por descumprimento de obrigação acessória, com base no art. 32-A da Lei no
8.212/1991, com redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Em 12/06/2017 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes
alegações:
 Que teria encaminhado a GFIP em 21/01/2013, portanto dentro do prazo;
 Que a data de envio considerada pela fiscalização se refere à GFIP
retificadora;
 Que teria obtido certidão de regularidade fiscal no período, entendendo,
portanto, que estaria comprovada a entrega da GFIP no prazo correto.
A Impugnação foi julgada improcedente em 23/10/2019 pelo Acórdão 02-95.938 -
8a Turma da DRJ/BHE (fls. 139/141), cujos principais trechos foram transcritos adiante:
Em sua defesa, o contribuinte afirma que apresentou a GFIP no prazo e que está
apresentando documentação que comprova a sua alegação.
Da análise dos autos verifica-se que foram apresentados: GFIP da competência
13/2012, sem o Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social
e lista de Certidões de regularidade fiscal emitidas.
De acordo com o Manual da SEFIP, Versão 8.4 - Capítulo I (Item 11 -
Comprovantes de recolhimento do FGTS e prestação das informações ao FGTS e à
Previdência Social e 11.2 – Comprovantes para a Previdência Social), a entrega de
GFIP/SEFIP para a Previdência Social pode ser comprovada mediante a exibição
dos seguintes documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Tais documentos são aqueles que podem ser considerados aptos a comprovar o
envio da GFIP no prazo.
Portanto, como em relação à GFIP considerada na autuação, o contribuinte não
apresentou nenhum desses documentos, não há como afastar a penalidade
aplicada.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do
crédito exigido por meio do auto de infração de que trata o presente processo.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência, em 13/11/2019, da decisão de 1a instância (fls. 146), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 12/12/2019, reproduzindo as alegações trazidas na
impugnação, relacionadas no item 2.
É o relatório.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720866/2017-03
3

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que teria enviado a GFIP de 13/2012 em
21/01/2013, anexando aos autos cópias das GFIPs (fls. 11/131) . Que tal transmissão foi ignorada
pela Receita Federal, que considerou como primeiro documento transmitido a GFIP – número de
controle NYbXxie8Vcz0000-1, encaminhada em 08/01/2014. Argumentou, ainda, que teria obtido
certidão de regularidade fiscal no período, o que comprovaria o encaminhamento da GFIP no
prazo correto.
A autoridade julgadora de 1a instância negou provimento à impugnação, sob o
fundamento de que o contribuinte não teria comprovado o efetivo da GFIP em 21/01/2013, como
alegado. Entendeu que seriam necessários os seguintes documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Em sede de recurso, apresenta as mesmas alegações, insistindo que teria
transmitido a GFIP de 13/2012 em 21/01/2013. Anexou cópia de decisão proferida por esta turma
de julgamento, que deu provimento ao recurso voluntário em caso concreto similar.
A controvérsia sobre a questão se deve ao fato de a autoridade julgadora não
considerar as cópias das GFIPs anexadas (fls. 11/131) como prova de que tais documentos foram
transmitidos em 21/01/2013, como alega o Recorrente.
Apesar das cópias das GFIPs anexadas, não se pode asseverar que os documentos
foram, de fato, enviados em 21/01/2013, diante da ausência da cópia do protocolo de envio dos
respectivos arquivos. Por outro lado, existe a possibilidade real de que tais documentos tenham
sido encaminhados, tendo em vista a obtenção de certidão de regularidade fiscal no período.
Considerando que os elementos disponíveis nos autos não nos permite formar
convicção quanto a data de entrega da primeira GFIP da competência 13/2012, torna-se
necessário que unidade lançadora esclareça se o arquivo no IeGRqjs7QOX0000-6, referente a GFIP
de 13/2012 foi de fato transmitida, como alega o Recorrente.
Conclusão
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.598 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720866/2017-03
4
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade autuante, com base nas informações dos sistemas de dados da Receita Federal do
Brasil, esclareça se o arquivo no IeGRqjs7QOX0000-6, referente a GFIP de 13/2012 foi de fato
transmitida, como alega o Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 232
DF CARF MF
Original